Tribunal: STF
Processo: Rcl 62995
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S/A e Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4) que, nos autos do Processo nº 0020265-17.2019.5.04.0003, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narram as partes reclamantes que, na origem, se trata de “reclamação trabalhista ajuizada por GILBERTO MENEGON, em que se pleiteou a declaração da configuração de vínculo empregatício durante o período compreendido entre 09/07/2011 e 17.08.2018, em que executou, por meio de termo de acordo operacional como corretor de imóveis autônomo, com inscrição no CRECI n.º 19766”.



    Alegam que o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pleito autoral e que esta decisão foi mantida pelo Tribunal Regional.



    Sustentam que o ato judicial impugnado contraria o que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252, em razão de a autoridade reclamada ter “desconsiderado a validade de contrato de associação imobiliária firmado por pessoas jurídicas na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, por compreender que, em razão da essencialidade das tarefas contratadas à luz da atividade-fim das reclamantes, estar-se-ia diante de relação de emprego”.



    Argumentam que 



    “o afastamento da validade de vínculo associativo de corretagem, sendo pactuado, ou não, por pessoas jurídicas, também implica em desrespeito às teses vinculantes acima esmiuçadas se calcado meramente na verificação da inserção da relação jurídica investigada à estrutura organizacional da tomadora de serviço. 



    Isso porque a essencialidade das tarefas de corretagem de imóveis às empresas atuantes no mercado imobiliário, além de não se desdobrar ilicitude, tampouco transmuda a natureza da relação jurídica – civil e associativa – formalizada por partes que tem capacidade plena de firmar os termos de seu contrato”. 



    Requerem



    “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão do processo n. 0020265-17.2019.5.04.0003, até o julgamento definitivo da presente reclamação; 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252. 



    f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991, 5625, do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios; 



    g) cassada a decisão reclamada, que seja julgada improcedente a reclamação trabalhista do processo n.º 0020265-17.2019.5.04.0003”.



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S/A e outro se insurgem contra a constituição de vínculo empregatício com Gilberto Menegon, defendendo que a compreensão das decisões proferidas pelo STF na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 3991 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG) orienta que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato para prestação de serviço na função de corretor de imóveis, nos termos da Lei nº 6.530/78.



    Tenho que assiste razão aos reclamantes quanto à alegada violação dos apontados julgados paradigmas, uma vez que a autoridade reclamada, desconfigurando a relação contratual autônoma havida entre pessoas jurídicas, reconheceu o vínculo de emprego. Vide trecho de interesse da sentença:



    “O reclamante afirma que trabalhou no período de 09-07-2011 a 17-08-2018 para a primeira ré, de forma pessoal e contínua, sendo que suas atividades se inseriam na atividade-fim da primeira ré. Postula o reconhecimento de vínculo de emprego com a primeira ré ou, sucessivamente, com a segunda ré, com o pagamento de repouso semanal remunerado e feriados, décimos terceiros salários, férias acrescidas de 1/3, horas extras, adicional por tempo de serviço, participação nos lucros, vale-refeição, aviso-prévio e FGTS acrescido de 40%. Pretende, ainda, o pagamento da multa do artigo 477, §8º, da CLT. 



    As rés defendem-se, alegando que o autor era corretor de imóveis autônomo, nos moldes do art. 3º da Lei 6.530/78, ressaltando que ele era inscrito no CRECI 13 anos antes de prestar serviços às contestantes. Mencionam que não restaram preenchidos os requisitos do vínculo empregatício, notadamente a assunção dos riscos pelo empregador, pois o autor assumiu os riscos do negócio. Afirmam que o autor recebia remuneração de acordo com as vendas realizadas, não havendo expectativa de valores mínimos a serem pagos, caso não fizesse nenhuma venda. Aduzem que o autor organizava seu trabalho, estruturando sua agenda diária e suas tarefas, sem qualquer subordinação às rés. Referem que o autor recebia comissões pagas diretamente pelos adquirentes dos imóveis, por meio de cheques nominais ou transferências bancárias. Acrescentam que inexistia habitualidade, pois o autor passou diversos meses do contrato de parceria sem realizar qualquer venda. Alegam que a média mensal de comissões do autor era de R$ 2.996,25. Por fim, sustentam que, diante da inexistência de vínculo de emprego, o autor não fazia jus a vale-refeição, PLR e verbas rescisórias.  



    Pois bem. Nos termos do art. 3º da CLT, caracteriza-se como empregado a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Denota-se da disposição em comento que a prestação dos serviços deve ser pessoal (ou seja, de forma habitual pelo mesmo trabalhador), bem como relacionada a atividades de necessidade permanente ao empregador (que atende ao requisito da não eventualidade), e deve atender aos requisitos da subordinação jurídica (dependência) e onerosidade, além do fato de o trabalhador não sofrer os riscos do negócio, que permanece exclusivamente a cargo do empregador. 



    A diferença entre o vendedor com vínculo de emprego nos termos do art. 3º da CLT e o corretor de imóveis contratado com fulcro na Lei 6.530/78 está na autonomia deste para planejamento de sua jornada e para organização do seu trabalho, e na autogestão, com assunção dos riscos do negócio. Ademais, a relação entre o corretor de imóveis autônomo dá-se diretamente com o adquirente do imóvel, que lhe paga a comissão sem intermediários.



    No caso dos autos, a ré admite a prestação de serviços, mas alega que se deu na qualidade de corretor de imóveis autônomo, nos termos da Lei 6.530/78. Logo, cabe à ré comprovar que a prestação de serviços se deu sem vínculo empregatício, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II, do NCPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento. 



    A prova oral não demonstra que o reclamante atuasse com autonomia e autogestão, tampouco que o pagamento da comissão era feito pelo adquirente do imóvel. A prestação dos serviços se dava com exclusividade, restando evidentes a subordinação e pessoalidade. Vejamos: 



    (...)



    No caso, conforme prova oral, os corretores só trabalhavam com produtos da primeira ré (Goldsztein), bem como que cumpriam escala diária de trabalho, que era elaborada pelo gerente de equipe. A prova oral deixa claro que os corretores de imóveis não poderiam faltar aos plantões ou chegar atrasados, sob pena de serem punidos com a não participação no plantão. A prova oral revela, ademais, que o percentual de comissões era estipulado pela empresa e que também eram pagos prêmios dependendo do atingimento de metas, bem como que as diretrizes do trabalho eram passadas pela empresa. Segundo a prova oral, ainda, havia atendimento on line ou por telefone e considerando listagem de clientes potenciais fornecida pela ré. Por fim, a prova oral demonstra que a primeira ré contratou a empresa Presto para efetuar os pagamentos aos corretores, que se davam mediante depósito em conta.



    Com efeito, o depoimento da preposta da ré demonstra que todos que trabalham com vendas de imóveis, que era a atividade-fim da ré Goldsztein, não eram empregados da ré e não tinham CTPS assinada, o que demonstra, por si só, a intenção da ré de fraudar a legislação trabalhista, mormente quando a prova oral revela que os vendedores não tinham autonomia e autogestão. Isso porque o depoimento de ambas as testemunhas deixa claro que os corretores tinham que cumprir escala determinada pelo gerente de equipe, tinham que comparecer à reunião de equipe na ré, sendo que eles não tinham autonomia na fixação do percentual de comissões e as diretrizes do trabalho e a listagem de clientes eram fornecidos pela primeira ré. Também restou demonstrado que a maior parte do trabalho era realizado dentro da sede da primeira ré e o restante era em plantões externos, sendo que o não comparecimento em plantões gerava punição.



    A prova dos autos demonstra, portanto, a ausência de autonomia dos corretores de imóveis da primeira ré, bem como a presença dos requisitos configuradores do vínculo de emprego, notadamente a subordinação e a não eventualidade, pois eles trabalhavam na atividade-fim, conforme diretrizes determinadas pela primeira ré. Também restou demonstrada a pessoalidade, pois não podiam faltar aos plantões, sob pena de punição. Por fim, resta caracterizada a onerosidade, pois os corretores de imóveis recebiam comissões da ré Goldsztein, por meio da empresa Presto por esta contratada, conforme percentuais fixados pela primeira ré, bem como prêmios que dependiam do atingimento de metas que eram determinadas pela primeira ré.



    Ressalto que a Lei 6.530/78, invocada pelas rés, não tem o condão de afastar a configuração de relação de emprego, ainda que o autor tivesse registro no Creci (ID 4595800), mormente quando presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, como ocorre no caso em questão.



          Tratando-se a relação de emprego de contrato-realidade, não deve prevalecer o acordo operacional ID c4b0d51, até porque inexistem provas de que tal acordo tenha sido uma opção do trabalhador.  



    Considerando as provas dos autos, outro caminho não há se não reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes no período noticiado na exordial. Nesse sentido, já decidi no Processo nº 0021392-44.2016.5.04.0019, envolvendo as mesmas rés. 



    Nesse sentido, ainda, decisões do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, envolvendo as mesmas reclamadas e a mesma situação fática:



    (...)



    Logo, julgo procedente o pedido ‘a’ e reconheço a existência de vínculo de emprego entre entre o autor e a ré Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S/A no período de 09-07-2011 a 17-08-2018, na função de vendedor, com salário mensal de R$ 4.321,55, que é a média dos valores encontrada pelo perito contador, conforme planilha ID 0ed200b - Pág. 8, valor este que corresponde às comissões recebidas.” (eDoc. 32, fls. 63/70).



    O TRT 4 manteve a sentença em acórdão assim ementado:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. Negado o vínculo de emprego, mas admitida a prestação de trabalho, é do empregador o ônus da prova do fato impeditivo do direito, forte no que dispõem os artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC. Não tendo este se desincumbido a contento do ônus que lhe cabe e presentes os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes.” (eDoc. 32, fl. 214).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



     Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020265-17.2019.5.04.0003, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente